Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-42.2018.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000283-42.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA ESTRELA DALVA LTDA - EPP - CNPJ: 13.434.354/0001-96 (APELADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 027.550.481-66 (APELADO), MIRYELEN TAMYRES DE MATTOS CERQUEIRA - CPF: 032.541.291-05 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS
– CONTRATO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO QUITADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, vez que as razões de recurso de apelação versam sobre a imposição de restituição do dobro da quantia cobrada, impugnando ponto da sentença.

Não merece prosperar preliminar de inovação recursal, tendo em vista que a insurgência recursal foi tratada em sentença.

“(...) O art. 940 do Código Civil, c/c o enunciado 159 da Súmula do STF, estabelece que aquele que demandar por dívida paga, no todo ou em parte, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado, se agiu com má-fé. Precedentes do STF e deste Tribunal. Prova dos autos que deixa clara a má-fé da exequente, justificando-se a manutenção da condenação à restituição. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70079933933, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 20-02-2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT que, nos
autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº 1000283- 42.2018.8.11.0018
, proposta em desfavor de
MADEIREIRA ESTRELA DALVA LTDA – EPP e outros
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta, para declarar a extinção do crédito executado, diante da sua prévia quitação, extinguindo o feito com resolução do mérito, condenou o exequente a pagar aos executados, o dobro do valor que houver cobrado nos autos, bem como condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, inconformado com a r. sentença, aponta haver erro material na condenação a restituição em dobro do valor cobrado, vez que para tanto deve haver má-fé do cobrador, que não é o caso dos autos.

Destaca que a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser comprovada. Afirma que em hipótese alguma um erro de cobrança poderia ser considerado má-fé do Banco.

Consigna que o apelo não tem a intenção de afirmar que o valor é ou não indevido, tanto que pugnou a desistência do feito antes da sentença,

mas sim a finalidade de demonstrar que não houve má-fé ou pagamento indevido algum nos autos, tornando-se inaplicável a restituição em dobro.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para decotar a condenação ao pagamento do débito em dobro.

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo não conhecimento do apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL

Aduzem os apelados que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que a insurgência recursal não ataca a sentença recorrida. Consignam ainda, que o recurso inova ao tecer argumentos não abordados em momento oportuno, qual seja, na manifestação da exceção de pré-executividade oposta, limitando-se ao pedido de desistência da ação.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, isto porque, as razões versam sobre a imposição de restituição do dobro da quantia cobrada, impugnando ponto da sentença.

No que tange a alegação de inovação recursal, cumpre destacar que embora não tenho o apelante refutado o pleito a restituição em dobro do valor cobrado, manifestando-se acerca da exceção de pré-executividade oposta, o tema foi tratado na sentença.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APELO DOS ARREMATANTES. PRELIMINAR.
SENTENÇA
EXTRA PETITA. AFASTADA. PREÇO DA ARREMATAÇÃO ABAIXO DE 50%. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EX OFFICIO. MÉRITO. PREÇO VIL. CARACTERIZADO. PERDAS E DANOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. MANTIDA. OBSERVÂNCIA AO ART. 85 CPC E ART. 133 CF. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NULO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE
INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA.
MÉRITO. OFENSA À HONRA DA PESSOA JURÍDICA E NÃO QUANTO AOS SÓCIOS.
SENTENÇA
MANTIDA. – (...) Preliminar
contrarrecursal inovação recursal:
não merece prosperar tal preliminar, tendo em vista que o ponto foi tratado em sentença
.
- Mérito: Evidente que a situação apresentada gerou insatisfação, porém, não verifico ofensa aos direitos de personalidade das pessoas físicas, mas sim, tão somente da pessoa jurídica. Recurso adesivo interposto pelas pessoas físicas não acolhido.
PRELIMINAR REJEITADA
. APELOS E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. UNÂNIME. (
Apelação
Cível, Nº 70078499068, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 29-11-2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES - SENTENÇA CITRA PETITA - INOVAÇÃO RECURSAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - GRUPO ECONÔMICO - NÃO ADMITIDAS - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO OCORRÊNCIA. Incumbe ao juiz resolver todas as questões que lhe são submetidas pelas partes, sendo nula a sentença que se mostra omissa. Tendo sido apreciadas todas as teses aventadas nos autos, improcede a alegação de omissão na sentença. De acordo com o disposto no artigo 515, §1º, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.
Se as matérias foram tratadas nos autos e inclusive expressamente abordadas na sentença, não há inovação recursal.
(...). (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.040101-6/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2015, publicação da súmula em 06/03/2015).

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares arguidas.

VOTO - MÉRITO

O apelante se insurge contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e condenou a apelante a restituir em dobro o valor cobrado, ao argumento de que a restituição só é cabível quando presente a má-fé, que não ocorreu na espécie.

A execução foi manejada pelo apelante pleiteando a citação dos apelados para pagar a quantia de R$ 241.680,30 (duzentos e quarenta e um mil seiscentos e oitenta reais e trinta centavos), referente crédito concedido a estes.

Foi oposta exceção de pré-executividade pelos apelados, apontando estar o débito executado quitado e, portanto, indevida cobrança, a qual foi acolhida, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acato a exceção de pré-executividade, para declarar a extinção do crédito executado, diante da sua prévia quitação, extinguindo o feito com resolução do mérito. OUTROSSIM, condeno o exequente a pagar aos executados, o dobro do valor que houver cobrado nos autos, cujo valor será apurado mediante meras somas aritméticas. Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.” (ID. 66397983 - Pág. 3).

As partes firmaram Contrato de Abertura de Crédito Fixo n° 40/02476-8, o qual encontrava-se com garantia de 01 (um) CAMINHÃO, marca VOLVO, modelo FH 540 6X4T, ano fabricação 2014, ano modelo 2014, nr. chassi 9BVAG4OD3EE820711.

Consignam os apelados que o contrato firmado vinha sendo adimplido até que em 22/08/2018, estes venderam o bem objeto da garantia do contrato firmado à Sra. Monica da Silva Costa, conforme Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra, onde ficou avençado que a mesma quitaria o FCO até a data máxima de 30/03/2019, vindo está cumprir a obrigação já em 07/01/2019, com a baixa do gravame pelo apelante/exequente (ID. 66397975 - Pág. 1).

Contudo, verifica-se que a presente Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial foi proposta pelo Banco apelante em 15/05/2018. Os extratos carreados aos autos pelos apelados, para demonstrar o pagamento das parcelas da avença apontam débito em conta relativo a empréstimo em 24/01/2018 (ID. 66397970 - Pág. 4), no valor de R$ 7.951,56 (sete mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), novo débito em 05/06/2018 no valor de R$ 15.910,76 (quinze mil e novecentos e dez reais e setenta e seis centavos) e em 13/06/2018, no valor de R$ 23.866,13 (vinte e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e treze centavos).

É possível verificar que em 07/03/2019 o apelante fornece novo endereço, a fim de dar cumprimento ao mandado de citação, intimação e penhora (ID. 66397953 - Pág. 1), quando o débito já estava quitado.

Assim, denota-se que o apelante ajuizou execução por contrato que vinha sendo adimplido, inclusive realizando descontos a este título junto a conta bancária de uma das executadas, mesmo após a propositura da ação e persistindo com o prosseguimento da demanda após a quitação antecipada do contrato, demandando em juízo dívida já paga, aplicável, portanto, o art. 940, CC, como realizado pela sentença, ante a má-fé do apelante.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES
. DANO MORAL INOCORRENTE. Prescrição inocorrente. Caso em que a instituição bancária, revel, não produziu qualquer prova sobre a contratação. Por outro lado, evidenciado pela parte autora o pagamento das prestações, com demonstração de que inocorreu o depósito do valor mutuado em sua conta bancária, a cobrança levada a efeito pelo Banco mostrou-se indevida, impondo a restituição, em dobro, porquanto comprovada a má-fé do réu. Dano moral não caracterizado. Pagamentos feitos espontaneamente pela parte autora, mediante boletos bancários e por vários anos, sem que tenha havido abalo extrapatrimonial nesse período. Sucumbência redimensionada.” APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 70081133647, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 17-09-2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVADA EFETIVA NECESSIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EXECUÇÃO TENDO POR OBJETO COBRANÇA DE VALOR JÁ QUITADO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM OUTRA DEMANDA. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Sendo a benesse da gratuidade judiciária destinada às classes menos favorecidas da sociedade, cabe àquele que a postula comprovar sua situação de carência. Hipótese em que a parte autora, embora possua rendimentos brutos superiores a cinco salários mínimos, comprovou a ausência de recursos para arcar com as custas processuais, retratando situação de excepcionalidade. 2. Hipótese em que munícipe propõe ação de execução de título judicial (acordo homologado judicialmente) contra a Fazenda Pública Municipal, contudo a dívida já havia sido quitada por conta de outro acordo firmado nos autos de ação própria, embora os depósitos tenham sido feitos em conta corrente de instituição diversa da pactuada, mas ainda assim em nome da beneficiária correta. Informação acerca da quitação que foi esclarecida na inicial dos presentes embargos, contudo, em réplica a exequente afirma ainda haver valores em aberto, valendo-se do acordo inicialmente firmado, o qual já se encontrava superado.
O art. 940 do Código Civil, c/c o enunciado 159 da Súmula do STF, estabelece que aquele que demandar por dívida paga, no todo ou em parte, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado, se agiu com má-fé. Precedentes do STF e deste Tribunal. Prova dos autos que deixa clara a má-fé da exequente, justificando-se a manutenção da condenação à restituição. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 70079933933, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 20-02-2019)

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, não merecendo a decisão qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021